Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-53.2005.8.05.0027
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000199-53.2005.8.05.0027

COMARCA DE ORIGEM: BOM JESUS DA LAPA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0000199-53.2005.8.05.0027

RECORRENTE: JOÃO BISPO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA AFASTANDO O
ANIMUS NECANDI
. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto por João Bispo dos Santos contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), em virtude de, supostamente, haver efetuado disparos de arma de fogo contra Joel Messias Alves da Costa, causando-lhe a morte, motivado por futilidade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), por inexistência de dolo de matar, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado deve ser desclassificada de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, em razão da alegada ausência de
animus necandi
; (ii) estabelecer se é possível o afastamento, desde já, das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A desclassificação do crime de homicídio para lesão seguida de morte somente é admissível quando a prova dos autos afasta, de forma inequívoca, a intenção de matar, o que não ocorre no caso, dada a existência de disparos em área vital da vítima e versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

4.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a exclusão do dolo de matar, em caso de dúvida, deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional para julgar crimes dolosos contra a vida.

5.A exclusão das qualificadoras somente se justifica quando absolutamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que ambas — motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima — encontram amparo em trechos da prova testemunhal constante nos autos.

6.Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a existência do
animus necandi
e a procedência das qualificadoras, diante da natureza conflitante da prova produzida na fase de pronúncia.

7.O prequestionamento de dispositivos legais não exige a manifestação expressa sobre cada um deles, bastando a fundamentação clara e suficiente da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A desclassificação de homicídio para lesão corporal seguida de morte somente é cabível quando a prova produzida afasta, de forma categórica, o dolo de matar, o que não se verifica na hipótese.

2.A existência de múltiplos disparos contra a vítima e a divergência nas versões sobre os fatos indicam a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há respaldo probatório suficiente.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 129, § 3º;

CPP, arts. 413, 414, 419 e 589;

CF/1988, art. 5º, incisos LV e LVII.

Jurisprudência relevante citada:
. STJ, AgRg no AREsp 2233211/MG, Rel. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023.
. STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.313.940/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 23/04/2013, DJe 30/04/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000199-53.2005.8.05.0027, da comarca de Bom Jesus da Lapa, em que figura como recorrente João Bispo dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000199-53.2005.8.05.0027)